Tribunal: TCU
Processo: 016.034/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Bárbara Noeme Alexandre da Costa e pelo Instituto Ceará Esporte Total contra decisão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelos responsáveis contra o Acórdão 8.265/2020-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam embargos de declaração opostos por Bárbara Noeme Alexandre da Costa e pelo Instituto Ceará Esporte Total contra o Acórdão 17149/2021-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelos responsáveis contra o Acórdão 8265/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual tiveram suas contas julgadas irregulares, com aplicação de multa, em razão da inexecução do Convênio 31/2009, cujo objeto era o desenvolvimento da aquicultura, por meio da implantação de 40 unidades demonstrativas de cultivo de tilápias em Cascavel/CE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 encaminhar cópia deste acórdão aos embargantes, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.